Tribunal: CARF
Processo: 19515.720357/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720357/2013-69
ACÓRDÃO
1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA.
IRPJ
E
CSLL.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
AUTUAÇÃO COM LASTRO E REDUÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE
NEGATIVA. TERMO INICIAL PRAZO DECADENCIAL.
Tendo o sujeito passivo informado ao Fisco, por meio de DIPJ, a apuração
de prejuízo fiscal e base negativa - ainda que não tenha sido objeto de
retificadora posterior para registro de adições de mesma rubrica, mas
constante do LALUR -, na medida em que a lei autoriza, após a
promulgação da Lei no 11.941, que alterou o artigo 9o e parágrafos do
Decreto no 70.235/1972, a formalização de auto de infração, mesmo que
sem exigência de crédito tributário, para constituição da infração à
legislação tributária cometida pela contribuinte, este ato administrativo
deve ser promovido antes do decurso do prazo decadencial.
DECADÊNCIA. IRPJ E CSLL APURADOS PELA SISTEMÁTICA DO LUCRO REAL.
Os fatos geradores do IRPJ e CSLL apurados pelo lucro real anual ocorrem
em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, data a ser admitida para
fins de contagem do prazo decadencial, seja com esteio no artigo 150, § 4o,
ou 173, inciso I, do CTN, prazos inobservados pela fiscalização na hipótese
dos autos, sob qualquer fundamento que se pretenda adotar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, em razão da decadência.

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
2
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado,
já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si
lavrado Auto de Infração, cientificado em 22/02/2013 (F.R. às e-fl. 220), exigindo-lhe crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, decorrente de Glosa
de Compensação Indevida de Prejuízo Fiscal, em face da ausência de saldos de períodos anteriores
passíveis de aproveitamento, e Multa Isolada, por falta de recolhimento de IRPJ sobre base de
cálculo estimada, em relação ao ano-calendário 2008, conforme peça inaugural do feito, às e-fls.
219/222, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 211/215, e demais documentos que instruem o
processo.
Com mais especificidade, a presente autuação decorreu dos seguintes fatos
constantes do TVF e Acórdão recorrido, in verbis:
“[...]
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
3

Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
4

Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
5

[...]”
Após regular processamento, a contribuinte apresentou impugnação, de e-fls.
227/238, a qual fora julgada improcedente pela 15a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo
sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-113.986, de 11 de fevereiro de 2020, de
e-fls. 412/424, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos que
demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de
força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
PREJUÍZO FISCAL COMPENSÁVEL. DECADÊNCIA.
Em se tratando de compensação de prejuízo fiscal, o prazo para o Fisco lançar só
ocorre a partir do momento em que a contribuinte se utiliza desse prejuízo, o que
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
6
não se confunde com a sua formação pretérita. A homologação tácita prevista no
§ 4o do artigo 150 do CTN não alcança saldo de prejuízos fiscais compensáveis
consolidando-os após cinco anos do seu registro no LALUR.
PREJUÍZO FISCAL REGISTRADO NO LALUR CONFLITANTE COM A DECLARAÇÃO DE
INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA – DIPJ
O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e registrado
no LALUR. Se o que está registrado no LALUR conflita com as informações
constantes na DIPJ, deve prevalecer o que consta do primeiro.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido ”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 434/445,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja acolhida a decadência integral da exigência fiscal,
com esteio no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, explicitando que a Recorrente
realizou ajustes em seu Lalur referente ao ano calendário de 2005 para refletir despesa com
previdência privada incorrida no ano calendário de 2001, que não havia sido levada em
consideração na sua apuração daquele período. Com isso, a Recorrente adicionou o valor de R$
3.936.346,39 em seu prejuízo fiscal no ano calendário de 2005.
Sustenta que, embora tenham tido 5 (cinco) anos para fazê-lo, nos termos do art.
150, parágrafo 4o do CTN, as autoridades fiscais apenas fiscalizaram a adição ao prejuízo fiscal da
Recorrente no ano calendário de 2013. Ou seja, depois de passados mais de 8 (oito) anos da
realização dos ajustes pela Recorrente – a Recorrente foi intimada da presente autuação apenas
em 22.2.2013, ocorrendo, assim, a decadência do direito das autoridades fiscais de analisar a
correção da apuração do prejuízo fiscal da Recorrente relativamente ao ano calendário de 2005, de
modo que o crédito tributário encontra-se integralmente extinto.
Em defesa de sua pretensão, assevera que desde o momento em que o contribuinte
apura os prejuízos fiscais, já se inicia o prazo decadencial das autoridades fiscais. Isso porque o
registro daquele prejuízo também influencia na apuração do IRPJ do ano do ajuste e não apenas
produz efeitos no ano-calendário em que é efetivamente compensado. Além disso, desde o
momento do seu registro no Lalur, o Fisco já dispõe de todos os elementos necessários para
intimar, fiscalizar e analisar o montante e a legitimidade dos prejuízos fiscais, consoante
entendimento sedimentado na jurisprudência deste Tribunal, transcrita na peça recursal.
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito e, bem assim o Acordão
recorrido, por entender que o ajuste formalizado pela contribuinte em sua escrita fiscal, em 2005,
atinente à despesa do ano-calendário de 2001, a qual deixou de ser registrada naquele ano,
encontra lastro na Deliberação CVM no 371, de 31/12/2001, implicando na adição do montante de
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
7
R$3.936.346,39 ao prejuízo fiscal apurado pela Recorrente no ano calendário de 2005, conforme
se constata dos documentos acostados aos autos.
Contrapõe-se ao entendimento da fiscalização, corroborado pelo julgador recorrido,
ao rechaçar o procedimento eleito pela contribuinte, no sentido de que não encontraria lastro nas
DIPJ ́s apresentadas pela empresa, argumentando que a dedução da despesa e a respectiva adição
ao prejuízo fiscal foram devidamente escriturados, embasados pelo parecer de empresa de
consultoria e em atendimento às regras da Deliberação CVM no 371/01.
Explicita que o próprio Acórdão recorrido reconheceu que, nos termos do art. 509
do RIR/99 (vigente à época dos fatos), o prejuízo compensável é o apurado na demonstração do
lucro real e registrado no Lalur, não na DIPJ. Assim, ainda que a DIPJ tenha informações
conflitantes com o Lalur no que diz respeito ao prejuízo fiscal, prevalecem as informações do Lalur.
Defende que meros erros formais no cumprimento de obrigações acessórias não
podem constituir empecilho à fruição do direito do contribuinte à compensação do seu prejuízo
fiscal, sob pena de violação ao princípio constitucional da estrita legalidade e ao princípio da
verdade real dos fatos, nos termos dos precedentes do CARF transcritos no bojo do recurso
voluntário.
Acrescenta que, ao afastar o único argumento do Auto de Infração (erro formal na
DIPJ), mas manter a exigência fiscal sob fundamento que não foi objeto do lançamento, alterando
seus critérios jurídicos, o Acórdão recorrido acabou por violar o art. 146 do CTN.
Em outras palavras, alega que, se o fundamento para a lavratura do Auto de
Infração foi o suposto erro no preenchimento da DIPJ, que não refletiu as informações constantes
do Lalur, e restou reconhecido nestes autos que o Lalur prevalece à DIPJ quanto ao prejuízo fiscal,
não existe qualquer razão para a manutenção da exigência fiscal.
Conclui que, tendo a contribuinte realizado ajustes nos seus livros diários, nas notas
explicativas e no Lalur referentes ao ano calendário de 2005 para refletir a despesa incorrida em
2001 e o consequente aumento dos seus prejuízos fiscais, sem que tenha ocorrido postergação ou
redução no imposto a pagar, mas uma verdadeira antecipação do pagamento, deve ser
integralmente reformado o Acórdão recorrido, cancelando-se a exigência fiscal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
8
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, decorrente de Glosa de Compensação Indevida de Prejuízo Fiscal, em face da
ausência de saldos de períodos anteriores passíveis de aproveitamento, e Multa Isolada, por falta
de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo estimada, em relação ao ano-calendário 2008,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 219/222, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 211/215,
e demais documentos que instruem o processo.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Preliminarmente, pretende seja acolhida a decadência integral da exigência fiscal,
com esteio no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, explicitando que a Recorrente
realizou ajustes em seu Lalur referente ao ano calendário de 2005 para refletir despesa com
previdência privada incorrida no ano calendário de 2001, que não havia sido levada em
consideração na sua apuração daquele período. Com isso, a Recorrente adicionou o valor de R$
3.936.346,39 em seu prejuízo fiscal no ano calendário de 2005.
Sustenta que, embora tenham tido 5 (cinco) anos para fazê-lo, nos termos do art.
150, parágrafo 4o do CTN, as autoridades fiscais apenas fiscalizaram a adição ao prejuízo fiscal da
Recorrente no ano calendário de 2013. Ou seja, depois de passados mais de 8 (oito) anos da
realização dos ajustes pela Recorrente – a Recorrente foi intimada da presente autuação apenas
em 22.2.2013, ocorrendo, assim, a decadência do direito das autoridades fiscais de analisar a
correção da apuração do prejuízo fiscal da Recorrente relativamente ao ano calendário de 2005, de
modo que o crédito tributário encontra-se integralmente extinto.
Em defesa de sua pretensão, assevera que desde o momento em que o contribuinte
apura os prejuízos fiscais, já se inicia o prazo decadencial das autoridades fiscais. Isso porque o
registro daquele prejuízo também influencia na apuração do IRPJ do ano do ajuste e não apenas
produz efeitos no ano-calendário em que é efetivamente compensado. Além disso, desde o
momento do seu registro no Lalur, o Fisco já dispõe de todos os elementos necessários para
intimar, fiscalizar e analisar o montante e a legitimidade dos prejuízos fiscais, consoante
entendimento sedimentado na jurisprudência deste Tribunal, transcrita na peça recursal.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito das autoridades
fazendárias pretéritas, as alegações da contribuinte têm o condão de prosperar, no sentido de
rechaçar a exigência fiscal, a pretexto de se encontrar abarcada pela decadência.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
9
E, apesar do instituto da decadência sempre gerar inúmeras discussões, sobretudo
quanto à aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, do Código Tributário Nacional, a depender da
imputação de crime ou mesmo da ocorrência de antecipação de pagamento e apresentação de
declaração, ainda que parciais, o deslinde da presente controvérsia se fixa na discussão da data da
ocorrência do fato gerador, ou melhor, data do termo inicial do prazo decadencial, como relatado
acima.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo 149
do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do tributo ou
quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por declaração
ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o contribuinte
toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando ativamente.
Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário, em que o
contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento, ficando
sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando os tributos lançados, ora objeto de discussão, sujeitos ao
lançamento por homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a
ser aplicada seria aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a
natureza do tributo atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento,
entendimento compartilhado por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos submetidos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
10
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que apurar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150, §
4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe de
pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o autolançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso I,
do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se extrai
da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos relativamente
ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação dependeria de
antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao lançamento de
ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente à apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que os
tributos lançados devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4o, do Códex
Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que nos termos do Regimento Interno do
CARF (artigo 98, inciso II, alínea “b”), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, os julgadores
deste Colegiado estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas em sede de recurso
repetitivo, razão pela qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento
que a aplicação do dispositivo legal retro depende da existência de declaração e recolhimentos
do mesmo tributo no período objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal
Superior nos autos do Resp n° 973.733/SC, assim ementado:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
11
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
12
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação à antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a aludida
conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento nos tributos exigidos, sobretudo em face das diversas modalidades
e/ou procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
Não bastasse isso, repousa, ainda, a exigência estabelecida pelo STJ da necessidade
de ter havido a declaração por parte da contribuinte, ainda que parcial.
E, mais precisamente em relação a presente querela, qual seria a regra da
aplicabilidade do prazo decadencial no caso de revisitação de apuração de prejuízos fiscais e
base negativa de CSLL.
A propósito da matéria, a contribuinte trouxe à colação precedente da 1a Turma da
CSRF, consubstanciado no Acórdão no 9101-002.872 – processo no 10380.725183/2011-67, o qual
se debruçou com muita propriedade a respeito do tema contemplado nos autos, qual seja, prazo
decadencial a ser aplicado no caso de glosa de dedução de prejuízo fiscal apurado em períodos
pretéritos, senão vejamos:
“[...]
EMENTA:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2009 DECADÊNCIA
Aplica-se o prazo decadencial de cinco anos à revisão do prejuízo fiscal e base
negativa da CSLL, cuja determinação, documentação e escrituração foram
legalmente atribuídas ao sujeito passivo, a partir de sua formação, cientificada
pelos meios próprios ao fisco, a quem compete a lavratura de auto de infração na
forma do artigo 9o ., parágrafo quarto, do Decreto n.
70.235/72, realidade esta que não se entende alterada pelo dever de guarda de
escrita fiscal de eventos passados com efeitos futuros.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
13
O início de contagem do prazo decadencial é deslocado para o artigo 173, I, do
CTN, em razão de a glosa de despesas na apuração do prejuízo decorrer de
operações consideradas fraudulentas e não contestadas devidamente pela
recorrida, tornando-as incontroversas.
[...]
VOTO
[...]
Considerando a divergência identificada, delimita-se que seu objeto refese
à operação da decadência em relação à formação do prejuízo fiscal e da base
negativa da CSLL ou se possível a sua revisão a qualquer tempo, no período de seu
aproveitamento, sobretudo fundamentada no dever de guarda da escrita e
documentos fiscais.
Objetivamente, parte-se da determinação legal que confere ao IRPJ e à CSLL
a natureza de tributos sujeitos ao impropriamente chamado “lançamento por
homologação” – porque lançamento é atividade privativa de autoridade
administrativa, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional –,
traduzida na transferência ao sujeito passivo do ato de constituição do crédito
tributário e, no caso, atividades de apuração de determinação do prejuízo fiscal e
base negativa da contribuição.
Assim, considera-os sujeito ao prazo quiquenal fixado pelo artigo 150,
parágrafo 4o., do Código Tributário Nacional, computado a partir da ocorrência do
fato gerador, termo inicial deslocado para o primeiro dia do exercício seguinte,
nos moldes do artigo 173, I, do código, apenas se configurado dolo, fraude ou
simulação.
O mesmo racional se aplica, no entendimento adotado, à formação do
prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, cuja apuração, determinação,
documentação e escrituração incumbem ao sujeito passivo, a quem também
compete a prática de atos que levem o seu procedimento ao conhecimento do
fisco, cientificando-o para a tomada de providências consideradas cabíveis,
como eventuais glosas ou autuação.
Nesse sentido, sendo propiciado à Fazenda o conhecimento dos atos
competentes ao sujeito passivo, há de se instalar limite temporal para que se
posicione, obstando um limite sem fim que cause insegurança ao administrado e
não ponha termo, em algum momento, às relações jurídicas. Afinal, ofecendo-se
o contribuinte a publicidade necessária, conforme regime legal estipulado, não
há que se falar que apenas com o aproveitamento do prejuízo fiscal ou base
negativa seria dado o acesso ao fisco, contando-se daí o prazo decadencial para
a revisão de sua formação.
Pensa-se que a previsão do artigo 9o. do Decreto Lei n. 70.235/72, no
sentido de permitir a lavratura de auto de infração de que não resulte a
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
14
“exigêcia positiva” do crédito tributário, confirma a possibilidade de o fisco
adotar as providências necessárias à revisão do prejuízo e fiscal e base negativa
da CSLL, formalizando-o.
[...]
Assim, além de não se conceber que a decadência se opere apenas com
relação ao lançamento, não atingindo a revisão do prejuízo, numa leitura
restrita do referido artigo 150, também não se concorda que o prazo de início de
contagem com relação a essa revisão se iniciaria somente a partir da
compensação ou, ainda, que se aproveitaria o período não decaído do
lançamento para se entender possível a mencionada retificação, pois embora
ambos decadenciais, o pressuposto de cada norma não se confunde.
Essa afirmativa não se altera em nada, em nosso entender, diante da
existência de normas que determinam a guarda de documentação e escrita fiscal
de eventos passados com repercursão futura, a exemplo do artigo 37 da Lei n.
9.430/96, a seguir:
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a
fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros,
serão conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.”
Isso porque se entende compreensíveis e conciliáveis o dever de
preservação de documentos que inclusive se refiram a eventos ocorridos a mais
de cinco anos antes do aproveitamento do prejuízo que nele reflitam e a
impossibilidade de sua revisão passados cinco anos da sua formação.
Nesse sentido e de forma objetiva, considerando-se que o IRPJ e a CSLL, são
tributos sujeitos ao chamado “lançamento por homologação”, entender­se­ia
aplicável o artigo 150, parágrafo 4o., do CTN, mas ocorre que a desconstituição do
prejuízo formado no presente caso se deu fundamentada na existência de dolo,
fraude e simulação nas operações que geraram as despesas formadoras do
prejuízo de base negativa.
Salienta-se que a esse respeito pouco foi contestado pelo sujeito passivo
nas defesas apresentadas ao longo do processo, o que inclusive foi registrado
pelas decisões a quo, e também não foi objeto de recurso especial, uma vez
sucumbente a contribuinte nesta parte. Assim sendo, considera-se a questão
incontroversa e desloca-se o termo de contagem da decadência para o artigo 173,
I, do CTN.
Assim, se adota as razões de decidir da Conselheira Edeli Pereira Bessa,
relatora do acórdão recorrido, para a sua manutenção:
“A decisão recorrida invoca entendimento adotado por esta Relatora no
voto condutor do Acórdão no 1101000.863, porém naqueles autos estava
em discussão a possibilidade de a autoridade lançadora, em 2009, glosar
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
15
despesas registradas de 2004 a 2006, decorrentes de operações realizadas
de 1997 a 2002. E a validade deste procedimento foi defendida com base
nas razões expostas pelo Conselheiro Antônio José Praga de Souza no
Acórdão no 140200.993, das quais destaca-se:
‘A preclusão temporal, em principio, corresponde à perda da possibilidade
do exercício de um direito em decorrência do decurso de um determinado
prazo.
Portanto, para que seja possível falar nesse instituto no caso em concreto,
caberia ao contribuinte identificar um dever atribuído por lei à Fazenda
Pública, o qual seria passível de extinção pelo decurso de prazo.
[...]
Efetivamente, não existe essa previsão legal. Tanto o art. 142 do CTN
quanto o art. 9° do Decreto n. 70.235/72 prevêem apenas o lançamento
como forma de exigência do crédito tributário, retificação de prejuízo fiscal
e aplicação de penalidade isolada. [...] Frise-se: o que é homologado pelo
Fisco é a apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL realizada pelo
contribuinte, não o ágio registrado, ou qualquer outro elemento
patrimonial, ainda que definitivamente constituído.
O prazo decadencial corre em face do fato gerador da obrigação tributária,
e não sobre qualquer operação contabilizada. Apenas quando se verifica a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária é que surge contra o
Fisco o prazo para a homologação dos elementos que dão origem aos
créditos passíveis de constituição.
O prazo para controle dos registros patrimoniais com possibilidade de
repercussão tributária no futuro é definido em função do prazo para gozar
do crédito decorrente. Neste contexto, pode a autoridade fiscal, no prazo
de que dispõe para rever o período de apuração no qual foi aproveitado,
exigir prova de sua efetividade e formação e, na ausência desta, negar sua
utilização.
É o que o art. 37 da Lei no 9.430/96 expressamente dispõe: (...)
Esclareça-se que esse dispositivo não altera o prazo decadencial para
constituir o credito tributário estabelecido no CTN, tampouco cria outro
prazo decadencial qualquer, apenas viabiliza a autoria fiscal dos fatos com
repercussão futura. Frise-se, mais uma vez, que o prazo decadencial é
sempre norteado pelo nascimento da obrigação tributária, ou seja, que se
dá com a ocorrência do fato gerador.’ (negritou­se)
Aqui, porém, a discussão não recai, apenas, sobre o art. 37 da Lei no
9.430/96. O procedimento fiscal tem em conta a própria apuração das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário 2004 e 2005,
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
16
retificando-as por meio de auto de infração, consoante autoriza o Decreto
no 70.235/72 (...)
Ou seja, o sujeito passivo informou ao Fisco, por meio de DIPJ, a apuração
de prejuízo fiscal e base negativa nos períodos em referência, e a lei
autorizava a formalização de auto de infração, mesmo que sem exigência
de crédito tributário, para constituição da infração à legislação tributária
cometida pela contribuinte.
Por sua vez, veja­se o exato teor do art. 37 da Lei no 9.430/96: (...)
A lei, neste caso, fala da repercussão futura de fatos contabilizados no
passado. Nada menciona acerca da compensação futura de prejuízos fiscais
e assim, não contradiz a autorização especial contida no art. 9o do Decreto
no 70.235/72, acerca da retificação de prejuízos fiscais por meio de
lançamento.
É certo que em circunstâncias específicas, a autoridade fiscal poderia
discordar da compensação futura de prejuízos fiscais ou bases negativas,
ainda que não promovido lançamento anterior para retificar sua apuração.
Isto porque, para além do efeito imediato da apuração de prejuízos fiscais e
bases negativas, que é a demonstração da inocorrência do fato jurídico
tributário (lucro) no período de sua apuração, aquela apuração tem um
efeito mediato, qual seja, a redução de bases tributáveis futuras, momento
em que o sujeito passivo deveria fazer a prova da existência do prejuízo
fiscal e da base negativa anteriormente apurados, mesmo que já atingido
pelo prazo decadencial. Assim, se tais prejuízos não foram informados em
DIPJ oportunamente, e não estão demonstrados no LALUR, consoante exige
o art. 262, inciso III do RIR/99, a autoridade fiscal poderia glosar sua
utilização futura, ainda que ultrapassado o prazo decadencial contado a
partir da apuração original.
Todavia, se estas informações foram prestadas, ultrapassado o prazo
decadencial o Fisco não mais pode promover o lançamento que, desde o
encerramento da apuração correspondente, estava autorizado por lei a
fazer.
Acrescente-se, ainda, que embora o CTN estipule prazo decadencial para
constituição de crédito tributário, os incisos do seu art. 173 fazem
referência à formalização de lançamento, sendo certo que o auto de
infração destinado à redução de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL
guarda praticamente todos os contornos do lançamento previsto no art.
142 do CTN, à exceção do cálculo do montante do tributo devido e da
aplicação de penalidade cabível, ante o expresso reconhecimento da
autoridade fiscal de que a apuração da contribuinte subsistiu negativa.
Logo, não há como negar que o auto de infração destinado à redução de
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
17
prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL se submete aos prazos decadenciais
estipulados no CTN para fins de constituição de crédito tributário.
Esclareça-se, ainda, que este entendimento traz implícita a premissa de que
sujeita-se a homologação tácita a apuração de prejuízo fiscal regularmente
escriturada e declarada pelo sujeito passivo. Por esta razão, a matéria é
afetada pelas disposições do Regimento Interno do CARF, alterado por meio
da Portaria MF no 586/2010, para passar a conter, em seu Anexo II, o
seguinte artigo:
Art. 62A. (...)
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do
art. 150, do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já havia decidido, na
sistemática prevista pelo art. 543C do Código de Processo Civil, o que assim
foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp no 973.733/SC,
publicado em 18/09/2009: (...)
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou
simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo
inicial da contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma
conduta objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo
decadencial ser orientada pelo disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta,
como já se infere a partir do item 1 da referida ementa, não seria apenas o
pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de
Justiça, a discussão central prendia-se ao argumento da recorrente
(Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS) de que o prazo para
constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos, contando-se 5
(cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto
no art. 150, §4o do CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por
esta razão, os fundamentos do voto condutor mais se dirigiram a registrar a
inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos
nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal.
Em conseqüência não há, naquele julgado, maior aprofundamento acerca
do que seria objeto de homologação tácita na forma do art. 150 do CTN,
permitindo-se aqui a livre convicção acerca de sua definição.
Importa assim, ter em conta a peculiaridade das obrigações acessórias
impostas aos contribuintes, dentre os quais se insere a recorrente, ao
optarem pela apuração do lucro real anual. Cumpre-lhes: escriturar
contabilmente suas operações, apurar mensalmente a necessidade de
recolher antecipações (estimativas), apurar o resultado do exercício em
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
18
seus livros contábeis, promover ajustes previstos em lei (adições, exclusões
e compensações) para determinar o lucro real no Livro de Apuração do
Lucro Real – LALUR ou a base de cálculo da CSLL em outros demonstrativos,
aplicar sobre estes as alíquotas correspondentes e do resultado deduzir as
parcelas previstas na legislação, recolher o tributo eventualmente apurado,
declará-lo em DCTF e, no exercício subsequente, informar esta apuração
em DIPJ.
No cumprimento destas obrigações acessórias, pode o sujeito passivo não
chegar, em sua apuração, a base de cálculo sujeita à incidência tributária,
não só porque seu resultado do exercício já foi negativo ou igual a zero,
como também porque os ajustes ao lucro líquido contábil geraram
resultado igual a zero ou prejuízo fiscal/base de cálculo negativa da CSLL.
Em tais condições, é possível que apenas em razão do menor sucesso em
suas atividades, o sujeito passivo não recolha tributo, nada tenha a declarar
em DCTF, e apenas informe ao Fisco sua apuração no momento da entrega
da DIPJ.
Em tais condições, o sujeito passivo não se enquadra em uma hipótese na
qual a lei não prevê o pagamento antecipado da exação, nem mesmo
naquela onde, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre. E isto
porque há uma situação intermediária na qual a lei prevê o pagamento
antecipado da exação, mas admite que ele não seja feito se a apuração do
sujeito passivo disto o dispensar.
E, para esta hipótese intermediária, não se pode negar que o prazo previsto
no art. 150 do CTN também seja aplicável.
Esta, inclusive, é uma das interpretações cogitadas pela Equipe de Trabalho
constituída por esta Relatora e por Daniel Monteiro Peixoto, Gleiber
Menoni Martins, Maria Inês Dearo Batista, Maria Lúcia Aguilera, Vanessa
Rahal Canado e Eurico Marcos Diniz de Santi, sob a coordenação deste
último, e que consta do livro Decadência no Imposto sobre a Renda –
Investigação e Análise I, Editora Quartier Latin, São Paulo, 2006, p. 50:
Corrente 1: A contagem do prazo decadencial do direito de lançar o crédito
tributário é a do art. 150, §4o do CTN, porque: 1o) trata-se de lançamento
por homologação – aquele no qual a Lei atribuiu ao sujeito passivo o dever
de antecipar a apuração e o pagamento do imposto devido, sem prévio
exame da autoridade administrativa (tributos que prescindem de
lançamento = ato privativo da autoridade administrativa); 2o) o sujeito
passivo adotou a conduta prescrita em Lei de informar o resultado da
apuração do imposto devido, sem prévio exame da autoridade
administrativa, apenas não tendo efetuado qualquer declaração (DCTF) ou
pagamento, relativos ao imposto devido, por falta de apuração de base
tributável no período; 3o) a regularidade da conduta adotada (ausência de
declaração e pagamento) encontra-se confirmada pela entrega da DIPJ,
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
19
instrumento previsto na legislação para a demonstração da base de cálculo
apurada; Nesse contexto, o dever de antecipar o pagamento, requisito
previsto em Lei para a aplicação da norma decadencial do art. 150, §4o do
CTN, somente se justifica quando apurado imposto devido.
Após a edição do livro que orienta o julgado proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça, o Professor Eurico Marcos Diniz de Santi dirigiu os
estudos sobre particularidades do tema “Decadência” que não estavam
tratadas em sua tese.
E um dos resultados destes trabalhos pode ser visualizado na parte “B” do
livro publicado em 2006, da qual constam os fluxogramas com as possíveis
soluções para as diversas possibilidades de ocorrência da decadência no
percurso da apuração do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, e por
conseqüência também da CSLL, sujeita a regras semelhantes de apuração e
recolhimento. A “Situação 6”, ali constante à p. 148, destaca hipótese na
qual se enquadra o caso em análise nestes autos:
[...]
No presente caso, a contribuinte não apurou lucro nos períodos
fiscalizados, mas apresentou DIPJ informando ao Fisco a apuração de
prejuízo fiscal e base negativa nos anos calendário de 2004 e 2005 (fls.
1036/1137). De outro lado, a autoridade lançadora nada menciona nos
autos acerca da imprestabilidade da apuração assim informada em DIPJ, e
apenas nega valor a determinadas operações irregulares. Assim, a apuração
correspondente, justificando a ausência de recolhimento, foi regularmente
informada ao Fisco em cumprimento a obrigação acessória que a legislação
impõe aos contribuintes nestas condições, de modo que, em princípio, o
prazo para sua revisão seria aquele exposto no art. 150, § 4o do CTN.
Todavia, todo o trabalho fiscal foi no sentido de demonstrar a simulação
das operações que majoraram significativamente os prejuízos fiscais e
bases negativas apurados pela Fiscalizada. A recorrente, por sua vez, optou
por não questionar parte das irregularidades das quais foi acusada,
permitindo que se consolidasse, no âmbito administrativo, tais acusações.
Resta fora de dúvida, portanto, que o prazo decadencial para revisão dos
prejuízos fiscais e bases negativas dos anos calendário 2004 e 2005 não
pode ser contado a partir da ocorrência do fato gerador, mas sim a partir do
1o dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser
efetuado, na forma do art. 173, inciso I do CTN. Considerando que a
retificação do prejuízo fiscal e da base negativa apurados no ano-calendário
2004 somente era possível a partir de seu encerramento, ou seja, em
01/01/2005, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício
seguinte, 01/01/2006, de modo que o auto de infração poderia ter sido
lavrado até 31/12/2010. Como a ciência se verificou em 06/07/2011, deve
ser declarada a decadência desta parte do lançamento.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
20
Já com referência ao ano calendário 2005, observando os mesmos critérios,
o lançamento poderia ter sido formalizado até 31/12/2011, mostrando-se
válido o auto de infração, nesta parte.
Assim, o presente voto é no sentido de ACOLHER PARCIALMENTE a arguição
de decadência, e afastar a redução do prejuízo fiscal e da base negativa
apurados no ano calendário 2004.” (sublinhou­se)
Considerando-se a natureza de tributos sujeito ao lançamento por
homologação do IRPJ e CSLL e aplicável à revisão do prejuízo fiscal e a base de
negativa da CSLL a decadência com base no artigo 173, I, do CTN, diante da
existência de dolo, fraude e simulação e verificando-se que a contribuinte foi
cientificada do auto de infração em 06.07.2011 para a recomposição dos valores
apurados nos anos calendários de 2004 a 2009, vota-se por NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Especial, mantendo-se a decisão a quo e a extinção do crédito
tributário em função da decadência. [...]”
Como se constata do Acórdão retro, o qual ratificou o então recorrido, de no 1302-
001.796, da lavra da nobre Conselheira Edeli Pereira Bessa, o auto de infração tendente à
redução de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL guarda praticamente todos os contornos do
lançamento previsto no art. 142 do CTN, à exceção do cálculo do montante do tributo devido e
da aplicação de penalidade cabível, ante o expresso reconhecimento da autoridade fiscal de que
a apuração da contribuinte subsistiu negativa, concluindo, assim, este entendimento traz
implícita a premissa de que sujeita-se a homologação tácita a apuração de prejuízo fiscal
regularmente escriturada e declarada pelo sujeito passivo.
Uma vez admitindo-se o prazo decadencial para fins de procedimento de redução
de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, sobretudo e, principalmente, considerando a
promulgação da Lei no 11.941/2009 (posteriormente ao aproveitamento do prejuízo fiscal – 2008
e ainda dentro do lapso temporal da decadência), que alterou o artigo 9o e parágrafos do Decreto
no 70.235/1972, possibilitando a formalização de auto de infração, mesmo que sem exigência de
crédito tributário, para constituição da infração à legislação tributária cometida pela contribuinte,
este ato administrativo deve ser promovido antes do decurso do prazo decadencial, na linha do
que fora exposto no precedente acima, tese que compartilhamos, passamos a contemplar as
especificidades do caso concreto.
Na hipótese vertente, estamos diante de um auto de infração atinente à glosa,
procedida em 22/02/2013, de prejuízo fiscal referente a despesa de 2001, adicionada à apuração
do Lucro Real em 2005 (aumentando o prejuízo fiscal já apurado), compensado em 2008, ano-
calendário objeto da autuação.
Em outras palavras, a fiscalização, por ocasião do procedimento fiscal conduzido
em 2013, desconsiderou o ajuste do prejuízo fiscal (de despesa de 2001) procedido em 2005 pela
contribuinte, em razão de não constar da respectiva DIPJ ou mesmo retificadora, em que pese
registrado no LALUR. Diante desse cenário, desconsiderou a adição do prejuízo fiscal de 2005, o
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.094 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720357/2013-69
21
que refletiu, por óbvio, na compensação promovida pela contribuinte em 2008, razão da glosa e
do presente lançamento.
A contribuinte, por sua vez, se insurge contra aludido procedimento, asseverando
que a adição realizada em 2005 somente poderia ser objeto de contestação dentro do prazo
decadencial quinquenal, o que não fora observado, eis que o lançamento fora lavrado somente
em 22/02/2013.
Com razão à contribuinte!
In casu, o que torna a análise da questão ainda mais digna de realce é que sequer
precisamos adentrar aos pressupostos de aplicabilidade do artigo 150, § 4o, ou do artigo 173,
inciso I, do CTN, tendo em vista que a exigência fiscal se encontra abarcada pela decadência sob
qualquer fundamento que se pretenda aplicar.
No entanto, somente a título de informação e para conhecimento do Colegiado
para fins de firmar o convencimento, as adições promovidas pela contribuinte se encontram
registradas no respectivo LALUR (fato não contestado pela fiscalização), mas não fora objeto de
DIPJ retificadora, tendo a recorrente somente apresentado a DIPJ Exercício 2006 com os prejuízos
fiscais apurados originariamente, razão, inclusive, da glosa conduzida pela autoridade lançadora.
Destarte, tendo a fiscalização constituído o crédito tributário em 22/02/2013 (F.R.
às e-fl. 220), com a devida ciência do contribuinte (Folha de rosto da Autuação, de e-fl. 220), a
exigência fiscal resta totalmente fulminada pela decadência, sob qualquer fundamento que se
pretenda aplicar, uma vez que, tratando-se de apuração do Lucro Real Anual, os fatos geradores
do IRPJ e CSLL ocorrem em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário, in casu, em
31/12/2005, termo inicial do prazo decadencial, encerrando-se 31/12/2010, se aplicado o artigo
150, § 4o, do CTN ou em 31/12/2011, se adotado o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal,
prazos não observados pela fiscalização para fins de remover adições de prejuízos fiscais
adicionados na apuração do Lucro Real do ano-calendário de 2005, impondo seja reconhecida a
improcedência total do feito.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em dissonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, acolhendo a decadência integral da exigência fiscal, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 500
DF CARF MF
Original